Tribunal: STF
Processo: RE 1514882
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. MP Nº 1.188/2022. MARCO TEMPORAL PARA MANUTENÇÃO DO DIREITO AO CREDITAMENTO. REFORMA PARCIAL.



    1. Cuidam-se de remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 16ª Vara Federal da seccional pernambucana, que possui o seguinte dispositivo : "julgo procedentes os pedidos contidos na inicial a fim de conceder a segurança pleiteada , declarando o direito da impetrante de manter os créditos de PIS e da COFINS combustíveis correntes; gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel) desde 11 de março de 2022 até 21 de setembro de 2022, ou seja, 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022."



    2. Defende o ente fazendário a denegação da segurança, argumentando, em resumo, que: i) a MP nº 1.118/2022 não inovou no ordenamento jurídico, assim como não o fez a LC nº 194/2022; ii) a incidência monofásica é incompatível com a técnica do creditamento; e iii) a proibição do creditamento permanece, pois a LC nº 192/2022 não alterou o regramento do tema.



    3. Esta Turma possui entendimento assente, afastando todos os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional, no sentido de que há direito "a não se submeter ao regime da Lei Complementar n° 194/2022 antes de transcorrido 90 (noventa) dias da data da sua publicação, devendo ser preservado, nos 90 (noventa) dias, o regime que estava submetido com a vigência da redação da Lei Complementar n. 192/2022, bem como declarando o direito à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores eventualmente pagos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS)" (Processo nº 08007821220234058400, Apelação / Remessa Necessária Cível, Rel. Des. Fed. SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª T., j. em 10.10.2023), prazo este a ser elastecido por mais 90 (noventa) dias em virtude da MP nº 1.118/2022. Precedentes.



    4. Assim, se entende pacificamente que as alterações promovidas pelos diplomas normativos em comento constituíram, de fato, inovação no ordenamento jurídico, a ensejar a observância ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, da CF/88).



    5. A respeito do marco temporal para fins de contabilização da noventena, não há motivo para fixá-lo na LC nº 194/2022, de modo a elastecer a possibilidade de creditamento, conforme restou decidido. Este Colegiado também já se manifestou no sentido de que "a anterioridade nonagesimal indica que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente pode produzir efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação [16 de agosto de 2022], de modo que o marco não terá como parâmetro a Lei Complementar nº 194/2022" (Processo nº 08076332220224058200, Apelação Cível, Res. Ded. Fed. SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª T., j. em 06.06.2023, interpolações nossas).



    6. Em idêntico sentido: "no curso da vigência da referida medida provisória, foi editada a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que promoveu as mesmas limitações à manutenção dos créditos de PIS e COFINS pelos revendedores e consumidores finais dos combustíveis. Nesse cenário, não se mostra cabível nova contagem do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação da LC nº 194/2022, pois não há mais o efeito surpresa para o contribuinte" (Processo nº 08026912920224058302, Apelação / Remessa Necessária, Rel. Des. Fed. LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª T., j. em 08.08.2023).



    7. Parcial provimento da remessa necessária e da apelação exclusivamente para alterar o termo final fixado na sentença para 16 de agosto de 2022.



    8. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, c/c a Súmula nº 512/STF).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.   



    A parte embargante requer “sejam remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, determinando-se seja examinado o Recurso Especial da Fazenda Nacional, diante de sua competência fixada na Constituição Federal”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ademais, é inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nessa linha, veja-se o ARE 1279266-ED-ED-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente